Tribunal: TCU
Processo: 035.034/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11892/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.034/2020-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Any de Oliveira Souza (CPF XXX.860.457-XX); Cléa Ferreira Maio Borges (CPF XXX.136.817-XX); Eliana Campos Pimentel (CPF XXX.313.231-XX); Elizabete Campos (CPF XXX.902.281-XX); Gisele Benedito Campos (CPF XXX.445.457-XX); Heloísa Helena Nery Camuri Nunes (CPF XXX.878.553-XX); Julieta Guarapuru Nunes Freire (CPF XXX.924.507-XX); Maria Deolinda Valença da Silva (CPF XXX.986.907-XX); Maria Enedina Valença de Assis (CPF XXX.705.417-XX); Maria do Carmo Caldas Farias (CPF XXX.269.557-XX); Marize Brandão Moura (CPF XXX.801.186-XX); Nanita Francisca dos Santos (CPF XXX.860.707-XX); Regina Helena da Rocha Simões (CPF XXX.925.627-XX) e Rita de Cácia Honorato Brandao (CPF XXX.165.767-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.